Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-10.2020.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000704-10.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL BARBOSA DE FREITAS - CPF: 580.484.211-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTADO DE NECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRESTAÇÃO DE 3 (TRÊS) CESTAS BÁSICAS - ESTADO DE NECESSIDADE – PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO CONFIGURADO – ARESTO DO TJMT E TJPR – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – REPRIMENDA CORPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO – ÓBICE LEGAL À PRETENSÃO– IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros,
não provocado por sua vontade
, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021).
Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AO no 1742427-6).

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.
” (TJMT, AP 0001722-83.2018.8.11.0090).

Sendo a pena superior a 1 (um) ano, a substituição deverá ser realizada por duas restritivas de direito ou uma restritiva de direito e multa, em observância à regra contida na parte final do artigo 44, §2o, do Código Penal.”
(TJMT, Ap no 112466/2017 –28.11.2017)

A matéria de impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, “
a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
” (TJMT, AP N.U. 0000510-14.2015.8.11.0096).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

1000704-10.2020.8.11.0035 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
ALTO GARÇAS

APELANTE(S):

DANIEL BARBOSA DE FREITAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por

DANIEL BARBOSA DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal (N.U 1000704-10.2020.8.11.0035), que o condenou pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos - art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 183613890).

O apelante sustenta que: 1) portava arma e munições
“para proteger o patrimônio do estabelecimento, bem como, para proteger sua segurança e de sua esposa”
, a justificar estado de necessidade; 2)
“
faz uso de cadeira de rodas [...] vive de benefício do INSS, cujo valor mensal corresponde à um salário mínimo [...] situação que lhe impossibilita de realizar simples atividades do dia a dia
” e cumprir as penas restritivas de direitos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, que a pena restritiva de direito consista apenas na prestação de
“3 cestas básicas
” (ID 183613901).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo
desprovimento do apelo (ID 183613908).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03 – Irresignação defensiva: Absolvição, ao argumento de estado de necessidade – Excludente de ilicitude não evidenciada – Figura típica descrita no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03 devidamente configurado. Alternativamente: Substituição da pena privativa de liberdade fixada em duas restritivas de direito, por uma restritiva de direito – Inoportuno - “(...) não se constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa” (AgRg no HC n. 725.262/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022). Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 184260163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 03h40min, nas dependências do “Posto Ale”, localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro, em Alto Garças, o denunciando Daniel Barbosa de Freitas, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, portou, transportou e manteve sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se vê do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 18), Boletim de Ocorrência (fls. 20/23), Laudo Pericial Criminal (fls. 28/35) e das declarações proferidas pelos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DANIEL BARBOSA DE FREITAS como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei no. 10.826/03 [...]”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça – ID 183613840).

O Juízo singular condenou o apelante e substituiu a pena corporal por restritivas de direito nos seguintes termos:

“Dessume-se do acervo probatório que a materialidade do delito, assim como a respectiva autoria foi devidamente comprovada.

Com efeito, a assertiva acima encontra fundamento na cópia do boletim de ocorrência (fl. 04); auto de prisão em flagrante delito (fl. 05); auto de apreensão (fl. 19); auto de exame de eficiência de arma de fogo no 220.2.03.2020.002649- 01 (fls. 29/36); tudo em harmonia com os depoimentos prestados na fase judicial e investigatória.

Destaca-se o interrogatório do próprio denunciado em Juízo (fls. 119/120), sob o crivo do contraditório (fl. 358), que confessou a prática do crime que lhe é imputado. Declarou que no dia dos fatos viu a movimentação da Polícia Militar na cidade, pegou a arma de fogo que se encontrava na caminhonete e colocou na cintura. Acrescentou que a referida arma de fogo não tinha registro e que não possuía autorização para ter a arma. Por fim, afirmou que tem uma empresa de vigilância e que esta se encontrava regular até o ano de 2019, mas que na data dos fatos a empresa estava irregular e sem registro [...]

Em que pese a argumentação defensiva no sentido de que o réu trabalhava como vigilante, e necessitava fazer uso do armamento para laborar, arguindo ainda existência a excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso I, do CP – estado de necessidade, constata-se do próprio interrogatório do acusado, que sua empresa de vigilância se encontrava irregular na data dos fatos, bem como que a arma encontrada na posse do acusado não possuía registro. Dessa forma, não há se falar em excludente de ilicitude.

Ademais, submetida à perícia, a arma mostrou estar em condições para a realização de disparos e a munição examinada também mostrou ser eficiente nos disparos de projéteis, conforme laudo pericial de fls. 29/36, o que reforçam as provas de autoria, retirando a plausibilidade de qualquer outra versão que tente excluir as imputações.

Desta feita, tem-se que as provas colhidas convergem para a imputação da conduta delitiva capitulada no art. 14, da Lei no 10.826/03, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu DANIEL BARBOSA DE FREITAS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 14, da Lei no 10.826/03. [...]

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. Assim sendo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas, oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal”
(Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito – ID 145956159)

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 21) e Laudo Pericial Criminal (fls. 32/38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Renato Oliveira Rezende, policial militar (fls. 9/10), e Gilberto Pereira de Oliveira, policial militar (fls. 12/13), bem como procedeu-se interrogatório de Daniel Barbosa de Freitas, apelante (fls. 14/16).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Renato Oliveira Rezende e Gilberto Pereira de Oliveira, as testemunhas Lidiana Pereira da Silva, Sidney Antonio Borges, Cezalucio Nogueira de Figueiredo e Joilson José Pereira e interrogado o apelante (Termo de audiência – ID 183613874).

Pois bem.

As apreensões de 1 (um) revólver, marca Taurus, modelo PT638, de cal. 380 e 12 (doze) munições do mesmo calibre, localizados na cintura de DANIEL BARBOSA DE FREITAS, estão devidamente consubstanciadas pelos depoimentos dos policiais militares
Renato Oliveira Rezende e Gilberto Pereira de Oliveira, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases de persecução penal.

O apelante confessou, em Juízo, estar portando a arma de fogo, sem registro e/ou autorização para ter a arma, tendo justificado a utilização por estado de necessidade.

A mera alegação de “
movimentação das autoridades policiais, rondas e perseguições”
não demonstra qualquer situação concreta de perigo à vida dele e/ou de seus familiares. Além disso, a Defesa não produziu, em Juízo, qualquer prova nesse sentido.

Para a caracterização do estado de necessidade, é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros,
não provocado por sua vontade
, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021, Relator: Des. Rui Ramos– 16.12.2022).
Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AO no 1742427-6 - Relator: Des. José Mauricio Pinto de Almeida - 11.4.2018).

Anota-se o seguinte julgado deste Tribunal:

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.
” (AP 0001722-83.2018.8.11.0090, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.9.2023).

Logo, a condenação do apelante por porte de arma de fogo de uso permitido deve ser mantida.

Por sua vez, a

substituição da sanção corporal por
apenas
uma pena restritiva de direitos não se mostra possível. Isso porque, se a
pena corporal for superior a 1 (um) ano de reclusão, “
a
substituição deverá ser realizada por duas restritivas de direito ou uma restritiva de direito e multa, em observância à regra contida na parte final do artigo 44, §2o, do Código Penal.”
(Ap no 112466/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 28.11.2017)

Quanto à impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito, a matéria deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, “
a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
” (TJMT, AP N.U. 0000510-14.2015.8.11.0096, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 28.2.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024